Tribunal: TJMT
Processo: 0009267-38.2010.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009267-38.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEORGI DA SILVA CARLOS - CPF: 021.052.001-92 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS SIMOES (RECORRENTE), RENATA ALCANTARA MIRANDA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURIDES PONTES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009267-38.2010.8.11.0042

RECORRENTE: GEORGI DA SILVA CARLOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a demanda.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta dos réus, para concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009267-38.2010.8.11.0042

RECORRENTE: GEORGI DA SILVA CARLOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GEORGI DA SILVA CARLOS
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito de
tentativa de homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
(id. 197826325).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública busca
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para o de lesões corporais, sob a alegação de ausência de dolo
(id. 197826338).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 197826341).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida nos seus exatos termos (id. 197826343).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
206007695
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009267-38.2010.8.11.0042

RECORRENTE: GEORGI DA SILVA CARLOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública requer
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio simples, sob a alegação de ausência de dolo
.

Assim narrou a inicial acusatória (id. 197826152):

“No dia 28 de junho de 2009, por volta das 19:00 horas, em plena via pública, no Bairro Serra Dourada, nesta cidade e comarca de Cuiabá, o denunciado, após tomar conhecimento de que o irmão (Lucas) de sua amásia (Michely) havia avisado a mesma para que fosse ao encontro do pai de ambos, a vítima Eurides Pontes, que se encontrava nas proximidades de sua residência, antecipou-se indo ele próprio, já de posse de arma de fogo do tipo revólver, não apreendida.

Consta que o denunciado ao visualizar a vítima de inopino e pretendendo matá-la, sacou o revólver que trazia consigo, nela desferindo três tiros, os quais provocaram as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 47/50, somente não consumando o seu intento porque, devido à má pontaria não conseguiu acertar órgão que levasse a óbito de imediato, apesar de ter esgotado as munições do revólver utilizado.

Por fim, é certo que o crime foi praticado porque a denunciado havia proibido a vítima de visitar sua amásia e quando tentou fazê-lo, resolveu matá-la.

Assim sendo, o denunciado Georgi da Silva Carlos está incurso nas penas do art. 121, § 2.°, I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal”.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 197826152, p. 07), laudo pericial (id. 197826155, p. 12) e laudo pericial complementar (id. 197826167, p. 14).

Quanto à autoria, o acusado GEORGI DA SILVA CARLOS, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (id. 197826182, P. 19), relatou que já havia sido ameaçado anteriormente pela vítima com um facão. Disse que nesse dia, somente se retirou do local para que não houvesse nenhuma consequência.

No tocante aos fatos apurados nos autos, declarou que não tinha intenção de ceifar a vida da vítima. Disse, ainda, que estava na sua residência quando Miriene, irmã de sua companheira e filha da vítima, lhe contou, chorando, que seu pai era complacente com um estupro ocorrido com ela. Assim, declarou que ficou emocionado ao escutar o drama da sua cunhada, momento em que a vítima chegou alcoolizado e puxou Miriente para agredi-la.

Assim, afirmou que, em razão da emoção, pegou seu revólver, o qual disse ser de sua propriedade, e efetuou três disparos contra seu sogro, atingindo-o somente na mão.

O réu não compareceu em Juízo.

Por sua vez, a vítima Eurides Ponte, em solo policial (id. 197826152, p. 10), bem como sob o crivo do contraditório, deu versão diversa à do recorrente, relatando que no dia dos fatos foi à residência do réu para buscar sua filha Miriane quando o acusado foi ao seu encontro e efetuou três disparos de arma de fogo, tendo um disparo passado raspando em sua costela e outro acertado seu dedo.

Declarou que o recorrente efetuou o primeiro disparo à 15 ou 20 metros de distância, momento em que, para se defender, “partiu para cima” do mesmo, tendo o réu efetuado mais dois disparados em sua direção enquanto corria.

A testemunha Lucas Peres de Pontes, filho da vítima, ratificou a versão apresentada por seu genitor, afirmando ainda, que o réu desferiu os disparos de arma de fogo em direção à vítima.

Note-se que o contexto probatório dos autos não demonstra de plano que o recorrente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, vez que não há versão única sobre a dinâmica dos fatos.

Aliás, ao contrário das alegações defensivas, extrai-se dos depoimentos prestados em Juízo, que há indícios de que o recorrente somente não atingiu seu intento criminoso por ausência de pontaria, vez que o primeiro disparo teria, em tese, sido realizado a 15 ou 20 metros de distância e os demais quando estava fugindo da vítima, para que esta não lhe alcançasse.

Assim, a pretensa desclassificação do delito por ausência de
animus necandi
, que somente é admitida quando se apresentar de forma induvidosa, não restou demonstrado no caso em tela, devendo a matéria ser analisada pelo Conselho de Sentença. Isto porque, a versão apresentada pelo recorrente não demonstra claramente a ausência do
animus necandi
, fato que impossibilita o conhecimento imediato da esperada desclassificação requerida.

Acerca do tema:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II, DO CP] – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA RAZOÁVEL – SUBMISSÃO AO JULGAMENTO POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a ausência de animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa (...)”
(N.U 1001496-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020).

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, não há como desclassificar a conduta do acusado para lesões corporais, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do acusado.

Aliás, a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos e nas provas dos autos, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram suas reais intenções.

É cediço que o art. 419 do Código de Processo Penal autoriza que, se o juiz se convencer da existência de crime diverso poderá desclassificar a conduta para outro delito, no entanto, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate e concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

(...)

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Assim, afigura-se impertinente a pretendida desclassificação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024